Tribunal: TJMT
Processo: 0001733-90.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001733-90.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LODI RISSINI - CPF: 703.214.009-25 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (ASSISTENTE), HERIBERTO MOURA GOMES - CPF: 838.760.491-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONADA AS PENAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM SEM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUENCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLAM O INERENTE DO TIPO PENAL – ENTENDIMENTOS DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR NEGATIVO – DIRETRIZ NÃO OBSERVADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL – CP ART. 70 – FRAÇÃO DE 1/5 – 3 CRIMES – ENTENDIMENTO DO C. STJ – PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR AS PENAS.

As provas demonstram que o réu, de forma imprudente, inicia ultrapassagem sem observância do dever de cuidado objetivo, invade a pista de rolamento contrária e colide frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima que, em consequência, vem a óbito; outrossim [...]
” (TJMT, AP N.U 0002793-53.2012.8.11.0051).

Se a valoração negativa das circunstâncias do delito e consequências do crime estão fundamentadas em dados concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, encontram-se justificada a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1185549/RJ; STJ, REsp 1383693/DF).

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo singular (STJ, HC no 447.857/RS).

“O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5 (um quinto).”
(STJ – HC n. 386.442/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001733-90.2017.8.11.0044 - COMARCA
DE PARANATINGA

APELANTE(S): JOAO BATISTA LODI RISSINI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOAO BATISTA LODI RISSINI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 78813), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito e suspendeu o direito de dirigir por 4 (quatro) anos – art. 302,
caput
, do CTB, c/c art. 70 do CP – (ID’s 99734475).

O apelante sustenta que: 1) “
as graves consequências do acidente ocorrido”
não seriam suficientes para condenação; 2) o aumento aplicado na primeira e segunda fase da dosimetria
“não guarda correspondência ao pacificado nos Tribunais Superiores”
; 3) a fração aplicada pelo concurso formal
“não poderia ser superior a 1/5”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e
“concedida a gratuidade da justiça”
, mas, sem fundamentação correlata (ID 104516959).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106211993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídios Culposos Na Condução De Veículo (Art.302 Do Ctb) – Pleito Absolutório Por Alegação De Ausência De Provas Quanto A Realização De Ato Imprudente – Impossibilidade – Provas Suficientes De Autoria E Materialidade – Imprudência Constatada Pela Inobservância Do Dever De Cuidado Objetivo Apontado Pela Prova Testemunhal E Pericial. Alegação De Excesso De Rigor Punitivo Verificado – Necessidade De Readequação Da Pena Em Parâmetros Valorativos Recomendados Pelo Superior Tribunal De Justiça. Pelo Parcial Provimento.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 109045531)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de agosto de 2016, por volta das 11h:40m, na estrada MT-129, KM 05, rodovia não pavimentada, Município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado JOAO BATISTA LODI RISSINI na direção de veículo automotor, deu causa ao acidente automobilístico que ceifou as vidas das vítimas Ademir Antonio Gabriel, Doglas Roberto Gabriel e Sergio Targanski, agindo culposamente, consoante Relatório de Constatação de Local de Crime de fls. 30/40. [...]

Ante o exposto, denuncio JOAO BATISTA LODI RISSINI já qualificado, como incurso no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97 [...]
”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 99734458).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva revela-se por meio do arcabouço probatório dos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.253452 (fls. 08/11); Laudo de Exame de Necropsia (fl. 16); Certidão de Óbito de Douglas Roberto Gabriel (fl.17); Certidão de óbito de Ademir Antonio Gabriel (fl. 19); Certidão de Óbito de Sergio Targanski (fl.20); fotografias do local do acidente (fls. 21/26); Laudo Pericial Criminal (fls. 32/42); Laudo de Perícia Criminal (fls. 32/42). Consigno que a referência das folhas diz respeito a quando os autos tramitavam de forma física.

[...] Com efeito, muito embora o acusado negue que tenha dado causa ao acidente, cotejando o manancial informativo encartado nos autos, em especial o laudo pericial de fls. 32/42 é possível depreender que ambos os veículos transitavam na faixa de rolamento situada à direita da Rodovia Estadual MT 129, encontrando-se o veículo do réu na contramão de direção, sendo que, outro fato que corrobora com esta afirmação é o estudo do posicionamento de repouso dos veículos.

Ademais, foi constatado que o impacto foi de alta intensidade levando-se em consideração as avarias do V1 (Uno). O V2 (Amarok) não apresentou avarias de alta intensidade em razão de sua estrutura, porém a alta intensidade pode-se ser verificada em razão de terem sido acionados os sistemas de segurança tipo “air-bag” tanto para o motorista quanto para o passageiro, bem como o travamento do cinto de segurança.

Por fim, o laudo concluiu que a causa determinante do acidente foi a conduta irregular por parte do condutor de V2, o qual adentrou na contramão de fluxo em condições de via não favoráveis.

Diante do contexto narrado, verifica-se que os elementos de convicção existentes nos autos levam a crer que a autoria da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, imputado ao réu sobressai sobejamente manifesta.

Com o escopo de fortalecer tais assertivas, lanço mão do teor do depoimento prestado por uma testemunha que atendeu a ocorrência. [...]

Saliento que o depoimento das demais testemunhas ouvidas em Juízo não foram aptos a afastar a culpabilidade do réu.

Nesse influxo de ideias, creio que se afigura inquestionável a responsabilidade direta do acusado pela concretização do evento danoso, que, ao trafegar pela via pública (MT 129) de maneira imprudente à segurança no trânsito, eis que tentou fazer ultrapassagem de um veículo do tipo caminhão em uma estrada de terra e em época de seca, onde indubitavelmente havia muita poeira que causou prejuízo em sua visibilidade, fez exsurgir a criação de risco da produção de resultado lesivo.

[...] Portanto, no tocante a ilicitude da conduta do requerido, não observo a existência, na hipótese em exame, de motivos assazes que possam excluí-la. Oportunamente, saliento que a tese levantada pelo réu e sua defesa, qual seja que o V1 supostamente estaria trafegando na contramão no momento em que ele olhou e verificou a possibilidade de ultrapassagem e somente depois ele teria surgido em sua via de repente, não prospera quando confrontada com o laudo pericial constante nos autos.

Isto porque a via em que aconteceu a colisão era uma reta e o período de muita seca, logo estando o V1 trafegando ou não em sua mão a visibilidade da poeira é inquestionável se o caminhão não tivesse prejudicado a visibilidade do réu.

Diante deste argumento apresentado pela defesa o que se conclui é que a poeira causada pelo caminhão ofuscou a visibilidade do réu e este mesmo assim decidiu tentar a ultrapassagem, vindo a colidir frontalmente com o V1.

Assim, inexistindo, na espécie, qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, o decreto condenatório é medida que se impõe. [...]

Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado JOÃO BATISTA LODI RISSINI, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 302, caput, da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal.

As condutas incriminadoras atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Assim, verifico que a culpabilidade é normal a espécie; não há registro de antecedentes; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é próprio do crime em apreciação; as circunstâncias dos delitos não são favoráveis ao réu, eis que o crime ocorreu em via de terra, durante o período de seca, onde o réu tinha plena ciência das condições da estrada – eis que ele narrou em seu depoimento que apesar dela ser em linha reta (se referindo ao perímetro onde aconteceu o acidente) ela possuía várias lombadas as quais causavam o aumento das nuvens de poeira pelos veículos que ali transitavam – e mesmo assim assumiu a atitude de realizar a ultrapassagem de um veículo de grande porte (caminhão) vindo a colidir de frente com o veículo das vítimas; as consequências em relação à vítima Sergio Targanski não extrapolam a normalidade considerando que a morte constitui o tipo penal. Por outro lado, as consequências em relação às vítimas Ademir Antonio Gabriel e Douglas Roberto Gabriel extrapolaram o tipo penal, eis que a morte de um pai e seu filho em um trágico acidente causa um dano familiar de grande extensão; Quanto ao comportamento das vítimas nada tem-se a mensurar.

a) Da vítima Douglas Roberto Gabriel

A pena do delito em apreço é de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Diante de tais circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas.

b) Da vítima Ademir Antonio Gabriel

A pena do delito em apreço é de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Diante de tais circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas.

c) Da vítima Sérgio Targanski A pena do delito em apreço é de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Diante de tais circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção. Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem analisadas. DO CONCURSO FORMAL Ante o reconhecimento do concurso formal e em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, aplico uma das penas mais graves, qual seja 03 (três) anos de detenção aumentada em 1/2 (metade). Saliento que aumento a pena em seu patamar máximo posto que o réu praticou três homicídios culposos, sendo que duas das vítimas eram pai e filho. Assim, fixo a pena do réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção. Desse modo, torno definitiva a pena do acusado JOÃO BATISTA LODI RISSINI em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção.

De outra banda, no que diz respeito à pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, aplico ao réu a sanção de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir, ou caso já esteja habilitado, a sua suspensão, pelo prazo de 04 (quatro) anos, dado à análise em retrospectiva das circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam circunstâncias e consequências [art. 59 do Código Penal] e à valoração da gravidade dos delitos, a saber, três homicídios culposos, sendo que duas das vítimas se tratavam de pai e filho [art. 293 da Lei n.o 9.503/1997].”
(Luciana Braga Simao Tonazetti, juiz de Direito – ID 99734475)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia (ID 99734458), Declaração de Óbito (ID 99734458) e Laudo Pericial Criminal 210.2.07.2016.010218 (ID 99734458), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de Polícia Dalton Ribas Nery (ID 99734459), Heriberto Moura Gomes (ID 99734459) e o apelante (ID 99734458).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Heriberto Moura Gomes, Carlito Antônio Jaquetto, Nilson Francisco Aléssio, Jair Sidegun, Ernani Muller e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 99734466).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 11.8.2016, por volta das 11h40, o apelante dirigia o veículo VW Amarok, cor branco, Placas OBM-0803, no km 5 da MT-129, município de Gaúcha do Norte-MT, realizou ultrapassagem em local que não possuía condições “para realizá-la”, momento em que colidiu com o veículo Fiat Uno, cor branco, placa NJG-8145, conduzido pela vítima Ademir Antonio Gabriel, tendo como passageiros Sergio Targanski e Douglas Roberto Gabriel, ao passo que culminou com o óbito das 3 (três) vítimas (ID 99734458 - Relatório de Mídias – ID 99734466);

- o perito oficial criminal [Leonardo Baird Kasakoff] descreveu que o apelante (V2) realizou manobra de ultrapassagem, porém,
“
não possuía condições para realizá-la na região de estudo, uma vez que a pista se encontrava com veículos a sua frente e em contra fluxo”,
razão pela qual

concluiu que o acidente automobilístico ocorreu “
em virtude de conduta irregular por parte do condutor de V2 que adentra contramão de fluxo em condições de via não favoráveis, nas circunstâncias e extensões retromenciondadas
”
(Laudo Pericial Criminal no 210.2.07.2016.010218 - ID 99734458);

- Heriberto Moura Gomes [agente público] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que a equipe de polícia “foi acionada” para atender ocorrência de trânsito e, após chegar ao local, constatou que dois veículos haviam se chocado de frente,
“sendo certo que ainda permanecia no local uma das vítimas, Douglas Roberto Gabriel, em óbito dentro do veiculo Uno”
; Ademar Antônio Gabriel e Sérgio Targanski, que também estariam dentro do veículo Uno, bem como o apelante, motorista do veiculo Amarok, haviam sido encaminhados para o hospital; os ocupantes do veículo Uno não resistiram aos ferimentos e faleceram;
“na carroceria do veículo conduzido pelo acusado João Batista Lodi Rissini tinham duas latas de cervejas as quais foram apreendidas pela perícia”
(ID 99734459, Relatório de Mídias – ID 99734466);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, declarou que
“estava trafegando em uma estrada não pavimentada, atrás de uma carreta, sendo que em certo momento abriu para fazer a ultrapassagem deste veículo e não vendo nenhum veículo vindo em sentido contrário decidiu efetuar a ultrapassagem. Acontece que de repente, após uma lombada, foi surpreendido pelo veículo Uno, vindo em sentido contrário, de modo que ambos os veículos se chocarem de frente. Que o choque não foi muito violento, eis que conseguiu abrir a porta de seu veículo e também do outro veículo. Disse que após o acidente prestou socorro as vitimas, sendo que a pedido da vitima Sergio retirou-a de dentro do carro e em seguida, já com a ajuda de terceiros que chegaram ao local, retirou o Ademir, em seguida foi levado para o hospital. Quanto à outra vítima, esta já se encontrava em óbito. Por fim, disse que as latas de cerveja apreendida em seu veículo não lhe pertenciam, que elas estavam na carroceria de seu veículo e supostamente foram terceiros que a jogaram lá, eis que havia deixado o veículo posado na rua próximo a uma feira”
(ID 99734458, Relatório de Mídias – ID 99734466).

Dito isso, vejamos.

A conclusão do perito criminal [Leonardo Baird Kasakoff] que formalizou o Laudo Pericial Criminal 210.2.07.2016.010218, e o depoimento do investigador de Polícia que atendeu a ocorrência [Heriberto Moura Gomes], em ambas as fases da persecução penal, somados às declarações de JOAO BATISTA LODI RISSINI [apelante], são convergentes no sentido de que o apelante tentou ultrapassar uma carreta e, após uma lombada,
“foi surpreendido pelo veículo uno”
, a deduzir que o ingresso na pista contrária foi a causa determinante do acidente.

Com efeito, a manobra de ultrapassagem “
em condições de via não favoráveis
”,
ou seja, com veículos a sua frente e
“em contra fluxo”
, caracteriza culpa exclusiva do apelante, pois agiu sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito [CTB, art. 28], a justificar a condenação nos termos da denúncia.

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“
As provas demonstram que o réu, de forma imprudente, inicia ultrapassagem sem observância do dever de cuidado objetivo, invade a pista de rolamento contrária e colide frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima que, em consequência, vem a óbito; outrossim [...]
” (AP N.U 0002793-53.2012.8.11.0051 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.11.2017).

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória por ausência de fundamentos.

Passam-se às revisões das dosimetrias dos homicídios das vítimas Roberto Gabriel e Ademir Antonio Gabriel por terem sido fixadas as mesmas penas e consideradas idênticas circunstâncias negativas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a 1 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de detenção, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do delito e as consequências do crime.

A valoração negativa das circunstâncias do delito encontra-se justificada, haja vista o conhecimento prévio da via terrestre demonstrado pelo apelante, o qual admitiu que, por ser uma estrada de chão e em época de seca, “
possuía várias lombadas as quais causavam o aumento das nuvens de poeira pelos veículos que ali transitavam”
, a evidenciar elementos concretos “
que extrapolem os
inerentes
ao tipo penal imputado[...]”
(STJ, AgRg no REsp 1185549/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.11.2015).

Da mesma forma, a morte de pai e filho [Ademar Antônio Gabriel e Douglas Roberto Gabriel], somado ao intenso sofrimento causado aos familiares,
“vão além do resultado do tipo e justificam a exasperação da pena-base a título de
consequências
do crime”
(STJ, REsp 1383693/DF, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.2.2015).

Todavia,
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo singular (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Assim, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes, motivo pelo qual torna-se a pena-base em provisória, ou seja, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Do homicídio da vítima Sérgio Targanski:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, ao considerar desfavorável as circunstâncias do delito.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria dos homicídios das vítimas Roberto Gabriel e Ademir Antonio Gabriel (AgRg no REsp 1185549/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015), para manter a exasperação em relação às circunstâncias do delito bem como para adotar a fração de 1/6 (um sexto - STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Assim, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante ou agravantes a serem sopesadas. Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem minorantes e/ou causa de aumento, de modo a tornar definitiva a pena intermediária, fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Diante do concurso formal de crimes [mediante uma só ação “
praticou 2 (dois) ou mais crimes”
- CP. art. 70], aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto), ao considerar o número de infrações praticadas [3 (três) homicídios culposos], como bem pontuado pelo i. PGJ.

Segue-se posicionamento do c. STJ:

“O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5 (um quinto).”
(STJ, HC no 386.442/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.5.2017)

Logo, totaliza-se a pena corporal definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, mantida a substituição por duas penas restritivas de direito.

Por sua vez, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Sopesada a pena corporal fixada [2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção], impõe-se readequar a pena acessória para 3 (três) meses e 6 (seis) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, a condenação em custas processuais deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a condenação do apelante para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, bem como a pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022